Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-09.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS OUTORGADA POR QUEM NÃO TINHA DIREITO SOBRE OS BENS – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO DE NOTAS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – Inadmissível a pretensão de obrigar o tabelião de notas a lavrar documento público para viabilizar a transferência de imóveis – Obrigação de fazer que se

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS OUTORGADA POR QUEM NÃO TINHA DIREITO SOBRE OS BENS – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO DE NOTAS – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – REJEIÇÃO – Inadmissível a pretensão de obrigar o tabelião de notas a lavrar documento público para viabilizar a transferência de imóveis – Obrigação de fazer que se mostra impossível, pois o notário não pode praticar ato de disposição de bem ou outorgar poderes sem manifestação de vontade de quem detém direitos sobre o imóvel – Impossibilidade também de conversão em reparação de danos - O notário somente responde civilmente em caso de dolo ou culpa por ato que prejudique terceiros – Artigo 22 da Lei 8.935/94 – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.